Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703025-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA LEITE SANTOS APELADO: NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ISABELLA LEITE SANTOS contra a sentença que revogou a tutela antecipada em caráter antecedente e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando-a ao pagamento de honorários, arbitrados por equidade em R$ 500,00, em razão da ausência de aditamento da petição inicial. Ao analisar os autos, observa-se que, concedida a tutela provisória em caráter antecedente, a NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA. cumpriu com a cominação imposta e, em seguida, ofereceu contestação, após a qual a autora foi intimada para apresentar réplica (ID 33538715), e não para aditar a inicial. Diante do exposto, e considerando o princípio da não surpresa, manifestem-se as partes sobre a ausência de intimação específica da emenda necessária, como pressupõe o art. 303, § 1o, I, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator